Tribunal: TCU
Processo: 037.364/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6568/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Sefix Empresa de Segurança Ltda., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 19/2019 conduzido por Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) para a contratação de serviços continuados de vigilância armada, noturna e diurna, nos edifícios de propriedade do Confea; Considerando que a ora representante alegou a suposta restrição ao caráter competitivo do certame em face da exigência de propriedade dos equipamentos antes da contratação, no item 10.11.3 do edital, configurando a inibição à concorrência em vista da imposição de ônus tendente a, no mínimo, obrigar os licitantes a incorrerem em custos desnecessários antes da celebração do contrato; Considerando que, após analisar a resposta apresentada pela Confea à prévia oitiva, a Selog constatou que, em 19/11/2019, o aludido pregão teria sido revogado em consonância com o Aviso de revogação, à Peça 17, para a subsequente supressão do aludido requisito restritivo à competitividade do certame no item 10.11.3 do edital condutor do Pregão Eletrônico 19/2019; Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 2.172/2020 proferido pela 2a Câmara na Sessão Ordinária de 10/3/2020 (Relação n.o 6/2020), conheceu da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, e, por essa linha, também considerar prejudicada a pleiteada cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as seguintes determinações: " (...) 1.7. Determinar que, doravante, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia abstenha-se de incorrer na falha detectada sobre o Pregão Eletrônico 19/2019 (revogado) com vistas a evitar ocorrência do mesmo vício em futuros certames e, especialmente, com vistas a evitar a recorrência da seguinte irregularidade: 1.7.1. exigência prevista no item 10.11.3 do edital do certame para a comprovação da propriedade prévia de equipamentos (quatro armas de choque elétrico de lançamento de dardos energizados) como condição para a habilitação dos interessados no certame, sem a aferição do não comprometimento da competitividade no certame, da economicidade e da operacionalidade da contratação na definição do requisito, não observando, com isso, os princípios previstos no art. 30, § 6°, da Lei n.o 8.666, de 1993, em cotejo com o item 2.2 do Anexo VII-B da Instrução Normativa n.o 5, de 2017, do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e com o entendimento fixado pela Súmula n.o 272 do TCU; 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica (Peça 20), à ora representante, para ciência, e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para ciência, devendo o Confea informar o TCU sobre o efetivo resultado do novo processo de licitação no prazo máximo de 60 (sessenta) dias; e 1.8.2. arquive o presente processo, nos termos art. 169, V, do RITCU. "; Considerando que o Confea, em suma, havia informado que: (i) o novo pregão eletrônico teria sido realizado em 9/12/2019, com as correções pertinentes no item da habilitação técnica questionado; (ii) o objeto do Pregão Eletrônico 13/2019 teria sido adjudicado à empresa Euro Segurança Privada - Eireli sob o melhor lance de R$ 1.283.999,90, com valor negociado a R$ 1.281.680,00; e (iii) o Contrato Confea 4/2020 teria sido celebrado com a referida licitante vencedora em 29/1/2020, com prazo de vigência e de execução de doze meses, a partir de 18/2/202; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog teria constatado que o edital condutor do novo Pregão Eletrônico 13/2019 não teria em seu bojo a indevida exigência às licitantes no sentido da comprovação de propriedade do armamento antes da assinatura do contrato público e, ainda, à vista do amplo caráter competitivo do pregão substituto da questionada licitação, teria sido obtida proposta de preço mais vantajosa para a administração do que a obtida no certame anterior, de modo que a medida determinada pelo TCU, por meio do subitem 1.8.1 do Acórdão 2172/2020-TCU-Segunda Câmara , teria sido integralmente cumprida pelo Confea (Peças 36-37); Considerando que a unidade técnica propôs: " 13.1 considerar atendidas as medidas previstas no item 1.8.1 do Acórdão 2172/2020-TCU-Segunda Câmara ; 13.2 informar ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) que o conteúdo da deliberação que vier a ser proferida poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 13.3 proceder ao arquivamento do processo com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU "; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em considerar cumprido o item 1.8.1 do aludido Acórdão 2172/2020-TCU-Segunda Câmara ; e prolatar a determinação a seguir indicada: 1. Processo TC- Processo 037.364/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Sefix Empresa de Segurança Ltda. (CNPJ 13.277.344/0001-9). 1.2. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Demétrio Rodrigo Ferronato (OAB-DF 36.077), entre outros, representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Antônio Dias dos Santos Neto (OAB-MG 104.691), entre outros, representando a Sefix Empresa de Segurança Ltda. 1.7. Fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à representante e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.